Tribunal: TJSP
Processo: 2166769-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2166769-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATTAN
DAVID CARDOSO DE MENEZES JUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2166769-66.2020.8.26.0000
Comarca:
CAMPINAS
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
JONATTAN DAVID CARDOZO
DE MENEZES JUSTINO
Voto:
29287
Habeas Corpus. FURTO TENTADO. Revogação da custódia
preventiva.
Inadmissibilidade.
Indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos
requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo
Penal. Paciente é multireincidente. Decisão bem fundamentada.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de JONATTAN DAVID CARDOZO
DE MENEZES JUSTINO, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 03a Vara Criminal da Comarca
de Campinas/SP.
O impetrante informa que o paciente foi preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em flagrante delito, no dia 15 de julho de 2020, pela suposta prática do
crime de furto tentado.
Alega que não estão presentes os requisitos da
custódia preventiva, sendo certo que o paciente faz jus ao benefício da
liberdade provisória, uma vez que o crime não é grave.
Pleiteia, assim, seja concedida a liberdade
provisória, com a imediata soltura do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 97/99), a autoridade
coatora apresentou as informações de praxe (fls. 105/113) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
116/123).
É o relatório.
Há indícios de autoria e materialidade a
autorizar a manutenção da custódia.
Consta dos autos do inquérito policial,
iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que, no dia 15 de julho de
2020, por volta das 11h09min, na rua Dra. Eneida Vernete Oliveira Alves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Botafogo, na cidade e comarca de Campinas, JONATTAN DAVID
CARDOSO DE MENEZES JUSTINO tentou subtrair para si o veículo
GM/Corsa de placas ENC4351, pertencente à Elisangela Nunes de
Oliveira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade. Conforme se apurou, na data dos fatos, o paciente, decidido a
praticar um furto, danificou a porta dianteira do veículo GM/Corsa de
placas ENC4351-Campinas/SP, o qual estava estacionado na via pública
supracitada. Ao forçar a porta do veículo, o alarme disparou e o paciente
foi surpreendido e detido por policiais militares que por ali patrulhavam, o
que o impediu de consumar a subtração. Na ocasião, os policiais
constataram que a porta do veículo estava danificada. (fls. 01/03 dos autos
de origem)
O paciente, em sede policial, manteve-se
silente (fl. 09)
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade
e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da
futura e necessária aplicação da lei penal.
A decisão que decretou a custódia cautelar
encontra-se devidamente fundamentada, pois, o Juízo expôs os motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelos quais entendia que a custódia preventiva se fazia necessária, não
havendo qualquer razão para determinar sua cassação, salientando que “o
delito imputado ao acusado, embora não tenha sido cometido com
violência, é daqueles que vem sendo cometido em larga escala e
provocando profunda intranquilidade social, além de fomentar a prática
de outros crimes (receptação, tráfico etc...). Assim, faz-se necessária a
custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. A medida extrema
encontra pleno respaldo nos elementos de convicção colhidos nos autos, e
que se traduzem em prova da prática delituosa e em indícios certos quanto
à autoria. Anoto que o acusado é multirreincidente, com várias
condenações por delitos patrimoniais, conforme certidão fls. 46/52, não
sendo desarrazoado imaginar que em liberdade possa tornar a praticar
crimes. Portanto, a custódia cautelar, mais uma vez, é necessária para
garantia da ordem pública(artigo 313, inciso II, CPP).Ademais, não há
nos autos prova do endereço do acusado, sendo temerária sua soltura no
momento, o que colocaria em risco a instrução processual. Cumpre
observar a aplicação no presente caso da disposição contida no artigo
310, §2o, do Código de Processo Penal, que prevê a impossibilidade de
concessão de liberdade provisória aos acusados reincidentes” (fls. 85/86
dos autos de origem).
Ora, o paciente é multireincidente, ostenta
várias condenações, inclusive por furto, conforme demonstra sua Folha de
Antecedentes (fls. 56/76 dos autos de origem), de modo que esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
comportamento realmente evidencia o seu descaso com a Justiça, vez que
processado e condenado anteriormente tornou a delinquir, de modo que ele
não faz jus ao benefício novamente.
De
se
salientar
que,
mesmo
tendo
experimentado os rigores do cárcere, o paciente não se emendou,
circunstância que torna a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Se não bastasse isso o paciente persiste na
prática de delito contra o patrimônio e evidentemente quebrou a confiança
que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, de modo que só isso autoriza
presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes
na hipótese para afastá-lo da seara criminosa, ante o desdém demonstrado
para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante
inobservância da legislação penal.
Veja-se, ademais, que o paciente, ao certo,
caminha para reiteração criminosa, conceito mais amplo e que não macula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
a presunção constitucional de não culpabilidade, apenas homenageia a
aferição prática do comportamento do agente.
É sabido que a Lei no 12.403/11 reafirmou o
mandamento constitucional segundo o qual a prisão preventiva é medida
excepcional, a ultima ratio, mas isso não quer dizer que a sociedade restará
desguarnecida perante a pluralidade de práticas criminosas antes do
trânsito em julgado de sentença condenatória, cabendo ao juízo impor a
custódia cautelar em caso de descumprimento injustificado das medidas
cautelares (diversas da prisão) previamente estabelecidas.
Nesse sentido é a lição de Guilherme de
Souza Nucci: “Por isso, mesmo diante de crimes cuja pena máxima
abstratamente prevista não supere quatro anos, estará o juiz [...] autorizado
a impor a prisão preventiva, sempre que houver descumprimento
injustificado das medidas anteriormente impostas (art. 282, §4o, CPP). [...]
Noutros termos, o que se observa em casos tais é o esmaecimento do
caráter excepcional de que se reveste a prisão preventiva, ainda que se
conserve em alta potencia sua subsidiariedade. Enfim, o exercício da
jurisdição investe o juiz do poder-dever de acautelar a ordem pública e a
observação do ordenamento jurídico nos processos para os quais seja
competente. Nesse sentido: a 'reiteração na prática criminosa é motivo
suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da
decretação da prisão preventiva. Somos da opinião de ser imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
barrar a reiteração de delitos, verificando-se pela análise da folha de
antecedentes, possuir o indiciado ou acusado vários outros processos em
andamento, todos por infrações penais graves. Não se trata de colocar em
risco o princípio da presunção de inocência, mas de conferir segurança à
sociedade. O prisma da prisão cautelar é diverso do universo da fixação da
pena. Neste último caso, não deve o julgador levar em conta processos em
andamento, por exemplo, para agravar a pena do réu; porém, para analisar
a necessidade da prisão provisória, por certo, tais fatores auxiliam a
formação do convencimento do magistrado.”(Guilherme de Souza Nucci.
Código de Processo Penal Comentado 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2014, p. 840)”.
Assim, diante desse quadro, constatada a
reiteração de conduta delitiva pelo paciente, a demonstrar personalidade
voltada para a prática criminosa, somado ao fato de que fora beneficiado
recentemente com a liberdade provisória e tornou a delinquir, não se
constata nenhum constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2166769-66.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator